Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707106-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GUSTAVO SIQUEIRA FLORENCO DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO GUSTAVO SIQUEIRA FLORENÇO DA COSTA aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que: “O agravante cumpre pena total de 10 anos de reclusão. Até a presente data foi resgatado o montante de 3 anos, 2 meses e 8 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. 02. Depreende-se da petição de próprio punho (ID 44137269), que o apenado formula pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime. 03. Sustenta que seja afastada a hediondez do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, o que implicaria na incidência de percentual menos gravoso. 04. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0407014-89.2019.8.07.0015), verifica-se que o apenado encontra-se regularmente assistido pela Defensoria Pública. 05. Em consulta ao seu relatório da situação processual executória denota-se a anotação da fração de 1/6 para os delitos comuns e de 2/5 (40%) para o delito hediondo, ante a inexistência de reincidência específica em delitos desta natureza. 06. Ademais, o fato de terem se valido de arma de fogo de uso permitido para o cometimento do roubo não afasta o caráter hediondo do delito, nos termos do art. 1o, II, “b”, da Lei n. 8.072/1990. 07. A natureza do armamento (se de uso permitido, restrito ou proibido) afeta tão somente a fração de incremento da pena na terceira fase da dosimetria, nos termos dos §§2o-A e 2o-B do art. 157 do Código Penal, sendo que, no caso do sentenciado, incidiu o montante adequado de 2/3. 08. Frise-se, por fim, que a questão não foi objeto de decisão pelo juízo da execução, de modo que seu conhecimento diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância.” Por fim, concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 45337877 - p. 2). Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defesa Técnica, o requerente é assistido regularmente pela Defensoria Pública. O pleito de aplicação da Lei no 13.964/19, quanto aos percentuais de progressão de regime, resta prejudicado, pois, conforme demonstra o Relatório da Situação processual, houve a anotação da fração 1/6 para os delitos comuns e de 2/5 (40%) para o delito hediondo. O inconformismo do requerente, no que toca à dosimetria da pena relativa ao crime de roubo circunstanciado, não merece ser conhecido, uma vez que a Defesa interpôs recurso de apelação no Processo no 0711802-41.2021.8.07.0003 contra a sentença condenatória, ao qual foi negado provimento. O trânsito em julgado foi certificado em 14/6/2022 (ID 45337879 - p. 3). Ademais, a questão não foi submetida ao juízo da execução, de modo que seu conhecimento diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se Brasília-DF, 10 de abril de 2023 12:15:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator